Tribunal: TJSP
Processo: 9135811-66.2006.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Honorários advocatícios que deveriam ter sido fixados sobre o proveito econômico obtido, enquanto mensurável e não sobre o valor atualizado da causa – Vício constatado e sanado sem efeito modificativo – Manutenção do quanto decidido no acórdão embargado – Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito modificativo.